Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BENS. INDICAÇÃO. OMISSÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DILIGÊNCIAS AFETAS AO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS ORDINÁRIAS JÁ DEFERIDAS. INVERSÃO DO ENCARGO. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO SOB PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). DECISÃO PROFERIDO EM AMBIENTE DE EXECUÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo dispõe textualmente o legislador processual em compasso com o procedimento ao qual está sujeito o processo de execução, as decisões interlocutórias proferidas no transcurso procedimental são recorríveis de imediato via agravo de instrumento, nomeadamente porque não consulta com a efetividade e celeridade processuais e com a obtenção do resultado útil do processo em tempo razoável se relegar, no ambiente executório, qualquer pronunciamento interlocutório para exame apenas ao final, pois prestigiara essa fórmula o devedor inadimplente (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
2. Conquanto efetivada a citação e decorrido o prazo para o executado indicar bens à penhora, a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade remanesce afigurando-se providência afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no seu interesse e de conformidade com sua conveniência, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a inversão do ônus de indicação de bens passíveis de expropriação, imputando-se ao devedor, se ausente a demonstração de esgotamento das diligências possíveis de efetivação pelo credor.
3. A pretensão de inversão do encargo de indicação de bens à penhora, de modo a se imputar-lhe ao devedor, notadamente mediante previsão de penalização na hipótese de descumprimento da determinação judicial, está condicionada ao esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente, pois lhe está afetado o encargo de viabilizar a marcha procedimental de conformidade com os instrumentos que lhe são resguardados.
4. Aviada a execução, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
5. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
6. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
7. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.